Tribunal: TJPA
Processo: 0801083-45.2017.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801083-45.2017.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: ABEL DA CONCEICAO DA SILVA QUARESMA, DULCIMAR CARDOSO SOUSA, EDINA MARLY FURTADO DE SARGES, ILZA CRISTINA ROCHA GOMES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO
. AÇÃO DE COBRANÇA.

CESSÃO DE SERVIDOR ESTADUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO ENTE FEDERATIVO. NECESSIDADE DE INTERESSE PÚBLICO.

CONDUTA ADMINISTRATIVA NÃO PODE IMPORTAR EM PREJUÍZO AO SERVIDOR PÚBLICO. IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
.
REEXAME NECESSÁRIO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1-

Cumpre salientar que, ao ceder um servidor para prestar serviços em outro ente federativo, em razão de necessidade e interesse públicos, tal conduta administrativa não pode importar em prejuízo ao servidor transferido, principalmente, de cunho remuneratório, o que é expressamente vedado pela
Constituição Federal
, em seu artigo
37
, inciso
XV
.

2-

Assim, na medida em que a conduta administrativa não pode importar em prejuízo à remuneração do servidor e a sentença determinou o restabelecimento do montante devido e não do pago do auxílio alimentação, a sentença encontra-se escorreita.

3-

REEXAME NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
ABEL DA CONCEIÇÃO DA SILVA QUARESMA E OUTROS
em desfavor do
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA,
julgou procedente o pedido, condenado o município ao pagamento dos valores correspondentes a título de auxílio alimentação devidos aos autores referentes ao quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da presente demanda, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença (id. 4817453).

Narra a inicial que os autores são todos professores efetivos do Estado do Pará, cedidos ao Município de Abaetetuba, em vistas ao período de aposentadoria.

Aduzem que em dezembro de 2009 o ente municipal, injustificadamente, deixou de pagar os valores relativos ao auxílio alimentação a que faziam jus os servidores enquanto ativos.

Relatam que o Município de Abaetetuba possui condições financeiras de arcar com o pagamento da referida aparcela por receber recursos do FUNDEB, contudo reluta em realizar o pagamento aos professores, que possuem direito ao recebimento do auxílio alimentação que integra a remuneração dos professores conforme dispõe o art. 70, I da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Por esta razão, propuseram ação judicial pugnando pela condenação do ente municipal ao pagamento das parcelas vencidas, no valor de R$ 34.157,50 (trinta e quatro mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença julgando procedente a demanda (id.
4817453).

Não tendo sido interposto recurso voluntário pelas partes, vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496 do Código de Processo Civil).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer pronunciando-se pela confirmação da sentença (Id.
5266433).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço da remessa necessária nos termos do art. 496 do CPC, pelo que passo a analisá-la.

Trata-se de remessa necessária em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba/PA que julgou procedente a Ação de Cobrança movida por Abel da Conceição da Silva Quaresma e outros.

Pois bem, em análise aos autos processuais, resta-se comprovado o direito dos autores em receber o auxílio-alimentação. Senão vejamos:

Na inicial, informam os autores que são servidores públicos estaduais dos quadros da Secretaria Estadual de Educação – SEDUC, no cargo de professor e que, em virtude de convênio de cooperação firmado com o ente federativo municipal, passaram a ficar subordinados, administrativamente, ao Município de Abaetetuba.

No entanto, alegam que tiveram suprimida, desde dezembro de 2009, a sua parcela remuneratória de “auxílio-alimentação”, que fazem
jus
por ainda serem servidores regidos pelo Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará.

Constata-se pela simples análise dos contracheques apresentados pelos autores, que não houve o transporte da parcela a título de auxílio-alimentação, prevista no Regime Jurídico Único dos servidores do Estado do Pará, quando passaram a ser remunerados pelo Município.

Da análise do Convênio n.º 001/98 (id. 4817437 - pág. 4), verifica-se a existência da seguinte cláusula:

4- COMPETE À PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA:

4.2- Assegurar aos servidores ocupantes de cargos efetivos e de funções permanentes, que ficarão sob a gerência Administrativa da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, através deste Convênio, os direitos e deveres previstos nos termos da legislação estadual em vigor;

Diante disso, o ônus pelo pagamento dos servidores cedidos pelo Estado do Pará ao Município de Abaetetuba foi atribuído a este, de tal sorte que não há qualquer razão que justifique o seu não pagamento regular.

Assim, como já devidamente elucidado pelo magistrado de primeiro grau, é inconteste que a movimentação de um servidor através de qualquer dos institutos administrativos permitidos em nosso sistema jurídico, não implica em redução de sua remuneração, exceto nas hipóteses onde a própria modificação faz cessar uma qualidade especial do trabalho do servidor, para melhor entendimento, como em casos de supressão da parcela extraordinária em casos de adicional de insalubridade, entre outros.

Neste sentido, podemos constatar presente o princípio da irredutibilidade da remuneração, prevista em nossa Carta Magna em seu art. 37, XV, onde dispõe que vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis, e a remuneração observará o que dispõem os arts. 37, XI e XII, 150, II, 153, III e § 2º, I; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, 1998).

Seguindo esse entendimento e considerando que a parcela referente ao “auxílio-alimentação” dos autores não se trata de uma condição especial, e a mudança dos servidores dos quadros da administração estadual para a municipal não pode implicar em supressão dessa verba, encontra-se correta a sentença de primeiro grau.

Nesse sentido, é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE VALOR DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CESSÃO DE SERVIDOR ESTADUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO ENTE FEDERATIVO. NECESSIDADE DE INTERESSE PÚBLICO. CONDUTA ADMINISTRATIVA NÃO PODE IMPORTAR EM PREJUÍZO AO SERVIDOR PÚBLICO. IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME NECESSÁRIO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1- Cumpre salientar que, ao ceder um servidor para prestar serviços em outro ente federativo, em razão de necessidade e interesse públicos, tal conduta administrativa não pode importar em prejuízo ao servidor transferido, principalmente, de cunho remuneratório, o que é expressamente vedado pela Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XV.

2- Assim, na medida em que a conduta administrativa não pode importar em prejuízo à remuneração do servidor e a sentença determinou o restabelecimento do montante devido e não do pago do auxílio alimentação, a sentença encontra-se escorreita.

3- REEXAME NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

(2017.04071527-58, 180.888, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-21, Publicado em 2017-09-22)

Com tais razões, ainda acolho o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu posicionamento em relação a matéria ora analisada:

“(...) Há de se ressaltar que além das referidas hipóteses expressas nos dispositivos arrolados, encontra-se anexada ao ordenamento jurídico pátrio possibilidade diversa que poderia mitigar a irredutibilidade salarial dos servidores públicos, que seria a limitação de despesas públicas com pessoal estabelecida pelo art. 169 da CF e regulamentado pela lei de Responsabilidade Fiscal (LC n° 101/200).

Da leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que no caso em análise não incide qualquer das hipóteses ressalvadas no sentido de afastar a irredutibilidade salarial, uma vez que, como demonstrado nos autos, o requerido não entrou no mérito da limitação de despesas públicas com pessoal e, na prática, o caráter da verba requerida não se trata de mero acréscimo pecuniário, mas sim da remuneração equivalente a auxílio alimentação a que os servidores possuem direito.

Ademais, o simples fato dos servidores serem cedidos não pode importar prejuízo ao servidor público, que não pode arcar com os ônus da atividade administrativa (...)”.

Ante o exposto,

CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e CONFIRMO A SENTENÇA de 1º grau
pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/02/2023